Tribunal: TJDFT
Processo: 0708772-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708772-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ALAIDE MOURA DA SILVA, ALAIDES ALVES DE MACEDO, ALAIDES DA SILVA SARMENTO, ALAILTON GOMES MOREIRA, ALANO FERREIRA LOPES JUNIOR, ALAOR JOSE DO CARMO, ALBA LUIZA DE ARAUJO, ALBEMIR GOMES DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2023 16:17:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora